Tribunal: CARF
Processo: 16349.000344/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000344/2010-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.815 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARLÍQUIDO COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) analise os documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, sem prejuízo de
outras diligências que se mostrarem necessárias ao deslinde da controvérsia, tendo-se em conta,
principalmente, os resultados da execução do acórdão no 9900-000.566, prolatado pelo Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em 29/08/2012, no bojo processo administrativo no
13807.009377/00-18, para fins de se apurar a efetiva existência ou não de direito creditório
passível de restituição nestes autos, a par da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com força vinculativa à
Administração Pública Federal; e b) elabore relatório conclusivo contendo os resultados da
presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de
30 dias para se manifestar, após o quê, os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000344/2010-06
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000344/2010-06

repartição de origem em que se indeferira os Pedidos de Restituição da Cofins e da contribuição
para o PIS, sob o fundamento de que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
relativamente à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 havia sido prolatada sob controle difuso,
destituída de efeitos erga omnes.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reunião de
todos os processos em que era parte versando sobre a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1o, da
Lei no 9.718/1998 e o reconhecimento do direito à restituição dos valores das contribuições
recolhidos indevidamente, calculados sobre receitas alheias ao conceito de faturamento auferidas
no mês de julho de 2002, tendo-se em conta a vinculação do CARF à decisão do STF prolatada
na sistemática da repercussão geral.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/08/2007
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
OBJETO
DE
PEDIDO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Por ausência de previsão legal, o crédito tributário extinto por meio de compensação,
mesmo que indevida, não pode ser objeto de pedido de restituição, mormente quando a
compensação ainda está sob análise administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O julgador de primeira instância destacou que a quase totalidade do crédito
pleiteado nestes autos, em torno de 99%, fora tratado no bojo do processo administrativo no
13807.009377/00-18, em que débitos das contribuições (PIS/Cofins) haviam sido compensados
com créditos decorrentes de pagamentos indevidos de PIS realizados com base nos
inconstitucionais Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, créditos esses objeto de decisão
administrativa definitiva (acórdão no 9900-000.566, de 29/08/2012, prolatado pelo Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF), em que se reconheceu a prescrição apenas
parcial do direito de se pleitear a restituição de indébitos, cuja execução se encontrava ainda
pendente na repartição de origem.
Ainda segundo o julgador de piso, o direito creditório pleiteado nestes autos
decorrera da apuração equivocada das contribuições PIS/Cofins, cujos débitos respectivos, em
sua quase totalidade, repita-se, haviam sido compensados no referido processo no
13807.009377/00-18, calculadas com base no inconstitucional alargamento da base de cálculo
promovido pelo art. 3°, § 1o, da Lei no 9.718/1998, mas que, por se tratar de débitos extintos por
compensação e não por pagamento, eles não podiam ser objeto de restituição.
Destacou-se, ainda, que, mesmo que se considerassem as declarações de
compensação para fins de se apurar eventual indébito, os débitos de PIS/Cofins ainda não
haviam sido extintos, pois o acórdão da CSRF no processo no 13807.009377/00-18 ainda se
encontrava pendente de execução na repartição de origem.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000344/2010-06

Cientificado da decisão da DRJ em 12/04/2017 (fl. 253), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 09/05/2017 (fl. 254) e requereu a reforma do acórdão de primeira
instância, repisando os argumentos de defesa quanto à inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo das contribuições, sendo aduzido, ainda, que, em razão da homologação da
compensação declarada no bojo do processo no 13807.009377/00-18, os débitos extintos
indevidamente podiam ser objeto de pedidos de restituição.
Argumentou, ainda, o Recorrente, que, por terem sido informados em declaração
de compensação, os débitos de PIS/Cofins, mesmo que não extintos ao final por compensação,
poderiam ser exigidos em razão do caráter constitutivo do crédito tributário próprio das
declarações de compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Pedidos de Restituição da Cofins e da
contribuição para o PIS, fundados em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) relativamente
à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Conforme apontado pelo julgador de primeira instância, a quase totalidade do
crédito pleiteado nestes autos, em torno de 99%, fora tratado no bojo do processo administrativo
no 13807.009377/00-18, em que débitos das contribuições (PIS/Cofins) devidos em julho de
2002 haviam sido compensados com créditos decorrentes de pagamentos indevidos de PIS
realizados com base nos inconstitucionais Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, créditos
esses objeto de decisão administrativa definitiva (acórdão no 9900-000.566, de 29/08/2012,
prolatado pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF), em que se reconheceu a
prescrição apenas parcial do direito de se pleitear a restituição de indébitos, cuja execução se
encontrava ainda pendente na repartição de origem.
De início, rejeita-se o argumento do Recorrente de que, por terem sido informados
em declaração de compensação, os débitos de PIS/Cofins extintos por compensação no processo
administrativo no 13807.009377/00-18, origem do crédito destes autos, mesmo que não venham
a ser considerados extintos ao final da execução na repartição de origem da referida decisão da
CSRF, poderiam ser exigidos em razão do caráter constitutivo do crédito tributário próprio das
declarações de compensação, pois o caráter de confissão de dívida das declarações de
compensação somente passou a viger em 31/10/2003, data da publicação da Medida Provisória
no 135, enquanto que o Pedido de Compensação fora protocolizado em 14/08/2002 (fl. 141 do
processo no 13807.009377/00-18).
Nesse contexto, o que o Recorrente pretende é a restituição de parcelas dos
débitos de PIS/Cofins extintos por compensação no referido processo decorrentes da tributação
indevida de receitas alheias ao conceito de faturamento.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000344/2010-06

Registre-se que dúvida não há quanto à decisão do STF relativa à
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições promovido pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, decisão essa proferida na sistemática da repercussão geral, de
observância obrigatória pelos conselheiros por força do contido no § 2o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF1, restando verificar nesta instância a efetiva existência do direito
creditório pleiteado.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) refutou a pretensão do Recorrente
considerando que, por se tratar de débitos extintos por compensação e não por pagamento, eles
não poderiam ser objeto de restituição.
Contudo, a Solução de Consulta Interna no 12 – Cosit, de 27 de outubro de 2017,
previu a possibilidade de restituição de débitos compensados, conforme se pode verificar de sua
ementa e de trecho da decisão a seguir reproduzidos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa:
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
EXTINTO.
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
Depois de extinto o crédito tributário lançado de ofício ou confessado, seja por meio
de pagamento ou por meio de compensação, não há que se cogitar em revisão de
ofício do lançamento (ressalvados os casos de inexatidões e erros materiais, erros de
cálculo) ou da declaração (seja a de obrigação acessória como a DCTF, seja a de
compensação), mas sim a análise de pedido de restituição formulado nos termos dos
arts. 165 e 168 do CTN.
Dispositivos Legais: arts. 145, 149, 156, 165 e 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional); arts. 15 e 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999; Parecer Normativo
Cosit no 8, de 3 de setembro de 2013.
(...)
22. Este pagamento de tributo indevido pode ter advindo de ato espontâneo do sujeito
passivo, que recolheu valor superior ao objeto da relação obrigacional devido, ou de
pagamento/compensação exatamente no montante do tributo lançado (cobrado), mas
cuja quantificação foi feita de forma irregular.
(...)
Conclusão
27. Com base no exposto, conclui-se que depois de extinto o crédito tributário
lançado de ofício ou confessado, seja por meio de pagamento ou por meio de
compensação, não há que se cogitar em revisão de ofício do lançamento (ressalvados os
casos de inexatidões e erros materiais, erros de cálculo) ou da declaração (seja a de
obrigação acessória como a DCTF, seja a de compensação), mas sim a análise de
pedido de restituição formulado nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN.

1 Art. 62 (...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016)
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000344/2010-06

Dos excertos supra, constata-se inexistir vedação a pedido de restituição de
débitos extintos por compensação, conclusão essa em conformidade com os termos do art. 168,
inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Verifica-se que o CTN fixa o termo inicial do prazo para se pleitear a restituição a
data da extinção do crédito tributário, compreendendo, portanto, tanto o pagamento quanto a
compensação, nos termos do seu art. 1562 do CTN.
Portanto, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário deste
processo em diligência à repartição de origem para que se tomem as seguintes providências:
a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, sem prejuízo de
outras diligências que se mostrarem necessárias ao deslinde da controvérsia, tendo-se em conta,
principalmente, os resultados da execução do acórdão no 9900-000.566, prolatado pelo Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em 29/08/2012, no bojo processo administrativo no
13807.009377/00-18, para fins de se apurar a efetiva existência ou não de direito creditório
passível de restituição nestes autos, a par da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com força vinculativa à
Administração Pública Federal;
b) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente
diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias
para se manifestar, após o quê, os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

2 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; II - a compensação; III - a transação; IV - remissão; V -
a prescrição e a decadência; VI - a conversão de depósito em renda; VII - o pagamento antecipado e a homologação
do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o; VIII - a consignação em pagamento, nos
termos do disposto no § 2o do artigo 164; IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; X - a decisão judicial passada em julgado;
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital